Tribunal: TJMT
Processo: 1015574-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015574-63.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[THEYLHOR HAUSTON SILVEIRA LIMA - CPF: 007.709.852-89 (ADVOGADO), MARCIEL JOSE DA SILVA SANTOS - CPF: 772.444.352-15 (REQUERENTE), 2a VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO CARLOS FERREIRA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR RODRIGUES BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIVANE PEREIRA GUIMARÃES (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CARLOS FERREIRA LIMA - CPF: 815.230.921-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO – ART. 213 C/C ART. 226, I, CP - CRIME ANTERIOR A
LEI 12.015/2009
-
1)

RECLASSIFICAÇÃO PARA ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ART. 214, CP)
– IMPROCEDÊNCIA – CONJUNÇÃO CARNAL COMPROVADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E EXAME DE CORPO DE DELITO –
2)

APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 12.015/09
– CRIME ÚNICO ENTRE AS CONDUTAS E EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA CONDENATÓRIA APENAS PELO DELITO DE ESTUPRO, SEM MENÇÃO AO CRIME CONTINUADO -
2.1
) TESE INOVADORA DA D. PGJ
– DOSIMETRIA PENAL - FATOS OCORRIDOS NO ANO DE 2001 - ALEGADA APLICAÇÃO ERRADA DA PENA –
CORREÇÃO E EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS AO CORRÉU
IMPERTINÊNCIA - REPRIMENDA FIXADA SEGUNDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - MÍNIMA DE 6 ANOS E MÁXIMA DE 10 ANOS CONFORME ART. 6o, DA LEI N. 8.072/90 –
3)
-
REDUÇÃO DA PENA-BASE
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE E PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – DOLO LIBIDINOSO E PERVERSIDADE INERENTES AO TIPO PENAL – ANTECEDENTES CRIMINAIS E CONDUTA SOCIAL SEM INFORMAÇÕES NOS AUTOS –
3.1)
CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PREJUDICIAIS – MANUTENÇÃO – LESÕES GRAVES COM USO DE PEDAÇO DE MADEIRA DURANTE A VIOLÊNCIA SEXUAL – VÍTIMA INTERNADA COM LACERAÇÃO DO PERÍNEO – PENA-BASE REFEITA – AÇÃO
PARCIALMENTE CONHECIDA
, E NA EXTENSÃO,
EM PARTE PROCEDENTE.
DECISÃO
EM PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

1 – É inviável o pedido de reclassificação do crime de estupro (art. 213, CP) para o de atentado violento ao pudor (art. 214, CP) quando a conjunção carnal está claramente comprovada, tanto pelo depoimento da vítima, que descreveu a violência sofrida e relatou a penetração vaginal, quanto pelo exame de corpo de delito, que atestou lesões compatíveis com o estupro.

2 – Não há interesse de agir no pedido referente à aplicação retroativa da Lei n. 12.015/09 (que unificou os crimes de estupro e atentado violento ao pudor), nem na exclusão ou redução da fração relativa à continuidade delitiva, quando a sentença como no caso reconheceu apenas um crime sexual (estupro), sem qualquer menção acerca da ocorrência de concurso de crimes.

2.1 – Inexiste erro na aplicação da pena relativa a crime praticado no ano de 2001 cuja sanção em abstrato era de 3 a 8 anos de reclusão tendo evoluído para 6 a 10 anos com a vigência da Lei n.o 8072/90 – Lei dos crimes hediondos – quando o Estupro passou a integrar o respectivo rol conforme art. 6.o da mencionada lei. No caso, a sentença foi proferida em estrita obediência ao princípio “
tempus regit actum
”

3 – A “perversidade”, a “insensibilidade” e o “dolo libidinoso”, utilizados para negativar a personalidade e culpabilidade do agente, não são fundamentos suficientes para aumentar a pena-base em crimes de estupro. Tais elementos de convicção se revelam inerentes e intrínsecos ao crime sexual e, portanto, não configuram circunstâncias excepcionais que justifiquem uma maior reprovabilidade da conduta ou agravamento da pena. Da mesma forma, os antecedentes criminais e a conduta social do agente não podem ser negativados se não houver, nos autos, registros criminais ou informações sobre o
comportamento do revisionando no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com os outros indivíduos.

3.1 –
Comprovado que as circunstâncias e as consequências do crime extrapolaram o comum dos casos quanto ao delito de estupro, mantém-se negativados os vetores judiciais mencionados.
In casu,
a vítima foi gravemente agredida durante o crime sexual e submetida à inserção de um pedaço de madeira em sua vagina. As consequências foram devastadoras, resultando em uma laceração dos músculos do períneo, o que, exigiu sua hospitalização por 16 dias.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
MARCIEL JOSÉ DA SILVA SANTOS
, com fundamento no art. 621, III do CPP, contra a sentença proferida pela
MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT
(Id.
174229185)
, em que se o condenou à pena
10 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, pela prática do
crime de estupro majorado pelo concurso de pessoas (art. 213 c/c art. 226, I, CP).

O requerente alega que o delito foi cometido em
2001
, com
sentença transitada em julgado em junho de 2009
, e, em linhas gerais, requer:
1)
a
reclassificação
da conduta para a prevista no art. 214 do CP (Atentado Violento ao Pudor, vigente à época dos fatos);
2)
a
aplicação retroativa da Lei 12.015/09
, por ser mais benéfica, reconhecendo-se a ocorrência de crime único, com consequente exclusão da “continuidade delitiva”;
3)
o
reajuste da pena-base
, por ter sido majorada sem fundamentação concreta, ou a aplicação da fração de 1/6 em razão do crime continuado, alegando a
impossibilidade de precisar o número de vezes que o delito sexual foi cometido.

O pedido
in limine
(suspensão dos efeitos da condenação), foi
indeferid
o (ID 174229174).

Nesta instância, a d. PGJ lançou parecer pela
procedência da ação
, “
para readequar a pena do recorrente em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime aberto,
com extensão dos efeitos ao corréu e nota recomendatória para aferição de possível prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto”

conforme sumário que segue transcrito:

“Sumário: Revisão Criminal – Estupro majorado [concurso de pessoas] – Causas de pedir: reclassificação da conduta para o art. 214 ou 213 do CP, consoante a redação vigente à época do crime, pena-base majorada sem fundamentação legal, não cabimento da continuidade delitiva – Pedido de readequação da pena – Não aplicação da Lei no 12.015/2009 – Sentença proferida no ano anterior – Reclassificação da conduta para atentado violento ao pudor [CP, art. 214, antes da alteração da Lei no 12.015/2009] – Não cabimento – Laudo de conjunção carnal e palavra da vítima – Dosimetria – Vítima maior de 14 (quatorze) anos – Não incidência o paragrafo único, do art. 213 do CP – Preceito secundário erroneamente aplicado – Pena-base – Fundamentos inerentes ao tipo penal – Impossibilidade – Aresto do STJ – Tese de continuidade delitiva prejudicada por ausência de relação com o ato sentencial – Redimensionamento da sanção – Pena inferior a 4 (quatro) anos, primariedade e circunstâncias judiciais favoráveis – Regime prisional aberto – Diretriz do STJ –
Parecer pela procedência da ação para readequar a pena do recorrente em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime aberto.”

É o relatório.

Ao d. revisor

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

O revisionando
MARCIEL JOSÉ DA SILVA SANTOS
foi condenado à pena de
10 anos de reclusão, em regime fechado
, pela prática do
crime capitulado no art. 213, CP
porque, na madrugada de
14.05.2001
, junto com
Pedro Carlos Ferreira Lima
e
Valdemir Rodrigues Barros
,
estuprou
a vítima
Josivane Pereira Guimarães
, à época com 16 anos de idade.

O feito foi desmembrado em relação ao codenunciado
Pedro Carlos Ferreira Lima
, porque não localizado para citação.

Em
25.6.2008
, foi proferida a
sentença
contra
Valdemir
e contra o
revisionando
.

Marciel

não recorreu
e a condenação transitou em julgado em
29.6.2009
(ID 203018651–fls.2).

Já,
Valdemir Barros
foi absolvido por maioria pela Primeira Câmara Criminal do TJMT (Apelação n. 131171/2009 - ID 203018651 e ID 203018659), com fulcro no art. 386, V, CPP
(“
não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal”
).

A d. PGJ interpôs Recurso Especial ao c. STJ e o Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
reestabeleceu a sentença condenatória contra o corréu, e a decisão transitou em julgado em 10.8.2021 (ID 203016697).

As Guias de Execução penal (do requerente e corréu
Valdemir
) foram expedidas em 8.11.2021 e os mandados de prisão têm validade até 8.11.2026, mas não há notícias de cumprimento (ID 203016697).

Pois bem.

Direto aos pontos submetidos à revisão,
o pedido de

reclassificação da conduta para o delito de Atentado Violento ao Pudor
(art. 214 do CP, antes da alteração promovida pela Lei no 12.015/2009 -
“constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal”
)
é completamente improcedente
.

Embora à época, o art. 214, CP, ainda estivesse em vigor (revogado apenas em 2009 pela Lei n. 12.015/09), as provas constantes nos autos não deixam dúvida de que
a conduta de Marciel não se limitou a atos libidinosos
, mas foi além, envolvendo
conjunção carnal
(penetração vaginal na vítima).

Para dissipar qualquer dúvida, a vítima, em juízo, foi clara ao descrever toda a violência sofrida e, em relação a
Marciel,
afirmou que ele a
penetrou, ejaculou
e, posteriormente, a forçou a praticar sexo oral. Ela também relatou que
Marciel
introduziu uma madeira em sua genitália.

A materialidade do estupro foi confirmada pelo Auto de Conjunção Carnal e pelo Auto de Exame de Corpo de Delito (Vide Id.
203018680 – ff. 518/519-PDF)
, nos quais o médico legista foi categórico ao afirmar que
a vítima foi brutalmente violentada, mediante conjunção carnal resultando em laceração extensa do períneo, provavelmente causada pelo objeto introduzido na vagina da ofendida
.

A
lém disso, para que a Defesa não fique sem resposta, a alegativa de que a
reclassificação da conduta (para o art. 214
,
CP), seria mais benéfica ao
revisionando não
tem nenhum sentindo
porque verdade,
as penas
para os crimes de
estupro
e
atentado violento ao

pudor eram idênticas
, e a diferença entre os artigos 213 e 214, CP, residia apenas no tipo de ato sexual envolvido. O estupro referia-se exclusivamente à conjunção carnal (penetração vaginal do pênis na vagina), enquanto o atentado violento ao pudor abrangia atos libidinosos diversos da penetração.

Trocando em miúdos: além de ser impertinente (dada a conjunção carnal incontestável) o pedido, nesta reviosional é inócuo, pois as penas para ambos crimes sexuais eram as mesmas.

No mais,
a aplicação da retroatividade da 12.015/09 carece de interesse de agir;
embora na data dos fatos (14.05.2001) e também na data da sentença (25/08/2008) ainda fosse possível condenar uma pessoa pela prática, em concurso, dos 2 crimes sexuais (desde que praticados em um mesmo contexto, mas com condutas distintas), a verdade é que
a sentença não condenou Marciel pelos dois delitos
,
nem mesmo aplicou a causa de aumento pela continuidade delitiva, como alegado pela Defesa.

A sentença é clara ao condenar o revisionando pela prática
apenas
de um crime de estupro (na forma simples) aumentada, a pena, em 1/4 em razão do
concurso de agentes (
conforme o
art. 226, I, do CP
[1]
, vigente à época da sentença), sem qualquer menção, na sentença, a outros crimes ou a um eventual concurso de delitos.

Transcrevo, da sentença, a parte de interesse:

“
O Código Penal atribui para o crime de estupro, na forma simples,
a pena de reclusão de 6 (seis) a 10 (dez) anos.

Atendendo a
culpabilidade
intensa do acusado, que agiu com profundo
dolo libidinoso e devasso
, aos seus
antecedentes
, à sua
conduta social
, à
personalidade periculosa, insidiosa, pervertida sexualmente e insensível
, às
circunstâncias e consequências nefastas
, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão.

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Em razão da causa de aumento prevista no artigo 226, I, do Código Penal, majoro a pena em 1⁄4 (um quarto), fixando-a em definitivo em 10 (dez) anos de reclusão. Portanto, condeno o acusado Maciel José da Silva Santos a cumprir a pena privativa de liberdade total de 10 (dez) anos de reclusão, devendo a pena ser cumprida em regime inicialmente fechado, em razão do que determina o artigo 33, § 2°, alínea "a", do Código Penal.”( Id. 174229185 – f. 53-PDF)

Ademais, quanto à dosimetria da pena, não me passa desapercebido um erro que acabou beneficiando os acusados, d
evendo, contudo, ser mantido em atenção à proibição da
non reformatio in pejus
.

A Magistrada, na sentença, concluiu que “o delito inserto no artigo 213 (estupro), c/c artigo 223,
caput
, (qualificado pelo resultado lesão corporal grave), c/c ainda com artigo 226, I, (aumento de pena pelo concurso de pessoas), todos do Código Penal, combinados ainda com artigo 1°, V, da Lei 8.072/90 restou devidamente configurado.” (Id. 174229185 – f. 53)

No entanto, apesar de reconhecer o estupro qualificado pelo resultado lesão corporal grave

(art. 223 do CP
[2]
, vigente à época), a Magistrada iniciou a pena em 6 anos de reclusão (estupro simples), quando o correto seria começa-la em 8 anos de reclusão já que para a forma qualifica, a pena prevista era de 8 a 12 anos de reclusão.

Enfim, não havendo qualquer erro a ser corrigido em benefício do revisionando,
mantenho intacta a sua condenação pela prática do crime capitulado no art. 213, c/c art. 226, I, CP (Estupro Simples, majorado pelo concurso de agentes).

De forma alternativa, a Defesa de
Marciel
busca a redução da pena-base porque aumentada em 2 anos acima do mínimo, sem qualquer fundamentação concreta.

Por outro lado,
a d. PGJ
não só concorda com a redução da basilar como também
entende que a Magistrada incorreu em grave erro
pois,
o delito de estupro

à época do fato
(14.05.2001) e praticado contra vítima maior de 14 anos de idade,
previa a pena de 03 a 08 anos de reclusão.

No seu entender, a Magistrada, por engano, iniciou
a pena em 6 anos de reclusão
, porque considerou a vítima menor de 14 anos de idade, aplicando, então, o parágrafo único do art. 213, CP.

C.v
,
a conclusão está equivocada
.

Na verdade,
a pena
de 3 a 8 anos de reclusão, prevista na redação original do CP de 1940,
foi aumentada para o intervalo de 6 a 10 anos

com a reforma trazida pela Lei n. 8.072/1990
que incluiu o estupro no rol dos crimes hediondos, e também alterou a pena mínima e máxima para esse e tantos outros crimes previstos no
art. 6o da Lei Federal
:

“Art. 6o. Os arts. 157, § 3o; 159, caput e seus §§ 1o, 2o e 3o;
213
;
214
; 223, caput e seu parágrafo único; 267, caput e 270; caput, todos do
Código Penal
, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 213
.(...).

Pena - reclusão, de seis a dez ano”

(...).”

Com efeito, na data do crime (
2001
), o estupro, na forma simples,
já previa a pena mínima de 6 anos de reclusão
, não havendo nenhum erro, nesse ponto.

Além disso, para que fique devidamente registrado, o Código Penal, à época do crime (14.05.2001), não continha o parágrafo único do art. 213, CP.

Contrariando a conclusão do i. parecerista, esse dispositivo não foi utilizado na sentença e só foi acrescentado ao art. 213 do CP em 2005, pela Lei n.
11.106/2005
, quando então,
estabeleceu a pena de 8 a 12 anos
(
“se a vítima for menor de 14 anos, alienada ou débil mental, e o agente conhecia essa circunstância, ou se a vítima, por qualquer outra razão, não pudesse oferecer resistência.”
), e não de 06 a 10 anos de reclusão, como afirmou a d. PGJ.

Esse parágrafo, pouco tempo depois, foi revogado pela
Lei n. 12.015/09
, que, finalmente, introduziu o art. 217-A no CP, criando o crime de “estupro de vulnerável”, com pena de 8 a 15 anos de reclusão.

Enfim, não prospera o erro apontado pela d. PGJ e, por isso, mantenho a pena-base tal como iniciada na sentença:
6 anos de reclusão
.

Prosseguindo vejo que, realmente, a sentença falhou ao fundamentar as circunstâncias judiciais, porque ao meu ver, apresentou fundamentação absolutamente inerente e ao crime de estupro:

“Atendendo a culpabilidade intensa do acusado, que agiu com profundo dolo libidinoso e devasso, aos seus antecedentes, à sua conduta social, à personalidade periculosa, insidiosa, pervertida sexualmente e insensível, às circunstâncias e conseqüências nefastas, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão. ”

Pelo que se consegue extrair, a sentença menciona 6 dos 8 vetores judiciais do art. 59, CP, e negativou a
culpabilidade
(profundo dolo libidinoso e devasso), a
personalidade
(periculosa, insidiosa, pervertida sexualmente e insensível) e as c
ircunstâncias
e
consequências do crime
(nefastas), e nada mencionou acerca dos
antecedentes
e da
conduta social
do revisionando.

Ao meu ver, a personalidade pervertida e insensível, bem como o dolo libidinoso do agente que pratica um estupro, são, ao meu ver, elementos intrínsecos ao próprio delito sexual e, não podem por si só, justificar o aumento da pena-base.

Por outro lado, não
existem certidões nos autos informando que
Marciel
ostentava antecedentes criminais, e, da mesma forma, não há o que se extrair em relação à sua conduta social.

No entanto, embora a fundamentação seja sucinta, é evidente a partir dos autos que as
circunstâncias
do caso extrapolaram o comum ao delito e são devastadoras pois a vítima, durante o crime, foi gravemente agredida e submetida à inserção de um pedaço de madeira em sua vagina.

As
consequências
também foram nefastas, resultando em uma laceração dos músculos do períneo
(região entre o ânus e a vagina)
, e a vítima precisou ser hospitalizada por 16 dias.

Assim, excluindo 4 das 6 circunstâncias mencionadas na sentença (
culpabilidade
,
personalidade
,
antecedentes criminais
e
conduta social
), e seguindo o mesmo cálculo aritmético utilizado na origem (4 meses para cada vetor judicial), mantenho como negativadas apenas as
circunstâncias
e as
consequências do crime
, fixando a pena-base em
6 anos e 8 meses de reclusão
.

Depois, presente a causa de aumento do art. 226, I, CP, majoro a pena na fração de 1⁄4, e alcanço a definitiva de
8 anos e 4 meses de reclusão
.

Mantenho o
regime fechado
para o cumprimento da pena (art. 33, “a”, §3o, CP).

Outrossim, rejeito a tese da i. PGJ quanto à extensão dos efeitos deste julgado ao corréu
Valdemir
, e o faço com fundamento no princípio da individualização da pena.

Na hipótese, a pena-base de
Marciel
foi reajustada, entre outros motivos, considerando sua conduta, antecedentes e personalidade — condições pessoais que, evidentemente, podem não ser idênticas às do corréu
Valdemir.

A
extensão
de benefício previsto no art. 580, CPP somente é possível quando, no plano objetivo, as situações dos acusados sejam idênticas, daí porque condições de caráter pessoal que diferenciem os corréus ganham preponderância, e devem ser avaliadas individualmente, o que impede a extensão automática prevista no art. 580, CPP.

Com tais considerações,
em parte
com o parecer da d.
PGJ
,
dou parcial procedência
à ação revisional
, para reduzir a pena de
MARCIEL JOSÉ DA SILVA SANTOS
e fixá-la em
8 anos e 9 meses
de
reclusão
, a ser cumprida em regime
fechado
.

É como voto.

[1]

Art. 226 - A pena é aumentada:

I - de quarta parte, se o crime é cometido com o concurso de duas ou mais pessoas;

[2]
A
rt. 223 - Se da violência resulta lesão corporal de natureza grave: Pena
: Reclusão, de
8 (oito) a 12 (doze) anos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024